Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-03.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001743-03.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU - CPF: 298.627.011-53 (APELADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA - NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. No 1349453/MS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar a relação jurídica entre as partes, que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Assim, se dos autos não restou demonstrado o requerimento administrativo prévio junto aos requeridos para a exibição dos documentos, à toda evidência, a autora se precipitou e deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizada pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença que, nos autos da
Medida Cautelar de Exibição de Documentos com Pedido de Liminar
,

ajuizada em seu desfavor por
SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU
, julgou procedentes os pedidos da inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15 e condenou os requeridos ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação.

Insatisfeito, recorre o requerido BANCO DO BRASIL S/A, sustentando, em síntese, o equívoco da decisão recorrida, porquanto, no caso dos autos não restou preenchido o requisito do interesse de agir, sendo a apelada carecedora da ação.

Assegura que inexiste nos autos qualquer comprovação de que tenha a autora requerido administrativamente a apresentação dos documentos ou que tenha a parte ré se negado à exibição das apólices, assim,
in casu
, a tutela jurisdicional se mostra desnecessária, pois a questão poderia ser resolvida sem a intervenção do Judiciário.

Alega que a jurisprudência pátria é assente no sentido de apenas ser cabível a medida cautelar de exibição de documentos com prévio requerimento administrativo do autor e não atendida a solicitação em prazo razoável pelo Banco, com a comprovação do pagamento das respectivas taxas de serviço e a autora não comprovou o cumprimento de qualquer de tais exigências.

Sustenta ainda que é incabível sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, visto que apresentou os documentos na primeira oportunidade em juízo, sem qualquer resistência à pretensão da autora.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial e, caso o entendimento da Corte seja pela sua manutenção, devem ser reduzidos os honorários advocatícios.

No ID no 146902419 a parte requerida BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS noticia o cumprimento voluntário da obrigação de pagamento dos honorários.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU
ajuizou

Medida Cautelar de Exibição de Documentos com Pedido de Liminar
em face de

BANCO DO BRASIL S/A
e de
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, atual denominação de COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, pretendendo, em suma, a exibição das apólices dos seguros em nome do cônjuge falecido em 2013, WALDECIR ROBERTO GONÇALVES DE ABREU, quais sejam: Sinistro AB: 98201300214 e Sinistro BB: 201302202210 - Produto OURO VIDA PRODUTOR RURAL; Sinistro AB: 77201302422 e Sinistro BB: 20130202191 - OUROVIDA GARANTIA; Sinistro AB: 77201302421 e Sinistro BB: 20130202193.

O feito teve regular processamento com a apresentação dos documentos pela BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e, após pedido dos litigantes para o julgamento antecipado da lide, não havendo mais provas a ser produzidas, o feito fora sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial, com a condenação das requeridas ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pois bem
.

É cediço que nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora
comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do respectivo serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o
rito dos recursos repetitivos
.

Isso significa que
para ajuizar a ação de exibição de documentos
para ter acesso às cópias ou segunda via de contratos firmados com a instituição financeira,
o autor deverá
, necessariamente,
comprovar a relação jurídica, a requisição dos documentos de forma administrativa, o pagamento das taxas para custeio dos serviços, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária nacional, ou a comprovação de que tivera seu pedido negado ou não atendido em prazo razoável
.

Do contrário, lhe faltará o interesse de agir - que acarreta, inexoravelmente, na extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC/15.

Nesse sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

De igual modo é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).”
(Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Na hipótese, resta evidente que a autora não demonstrou no momento da propositura da presente exibição tenha feito prévio pedido administrativo a qualquer uma das demandadas, ou que, feito o pedido, não tenha sido atendida em prazo razoável, ou ainda, a negativa das instituições, tampouco a comprovação do pagamento das taxas pelos serviços, apenas alegou ter contactado o SAC da seguradora e não ter sido atendida em sua solicitação.

Não obstante,
o feito teve seu processamento, inclusive com a juntada dos documentos em contestação e, ao final, sentenciado para julgar procedentes os pedidos de exibição de documentos pleiteados pela autora.

Do que se observa, portanto, equivocada a sentença, devendo ser reformada para reconhecer
a falta de interesse de agir da autora/apelada, a teor do art. 485, VI, do CCPC/15.

Assim, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, reconhecida a ausência de interesse processual da parte autora que propôs a demanda prematuramente, inexistindo prova da recusa administrativa do apelante à exibição de documentos, de se concluir que as requeridas não deram causa ao ajuizamento da cautelar de exibição de documentos, devendo a sucumbência ser atribuída à parte autora, ora apelada.

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
para, reconhecendo a falta de interesse de agir da autora, inverter a condenação ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, mantidos no percentual fixado na sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022